Tribunal: TJMT
Processo: 1117086-92.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1117086-92.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO SAMPAIO RICHTER - CPF: 005.455.571-00 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), WICTOR EUGENIO DE SIQUEIRA - CPF: 974.948.101-10 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1117086-92.2025.8.11.0041.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:

WICTOR EUGÊNIO DE SIQUEIRA
.

Recorrido:

THIAGO SAMPAIO RICHTER
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão de agressão física, com base em prova documental, vídeo e laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e da juntada de vídeo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e se o valor da indenização deve ser reformado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois não há prova de capacidade financeira do beneficiário, prevalecendo a presunção de hipossuficiência.

4. Afasta-se a inépcia da inicial, uma vez que a petição descreve adequadamente os fatos, o dano e o nexo causal, atendendo aos requisitos legais.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o vídeo juntado na impugnação é idêntico ao já apresentado com a inicial, inexistindo surpresa ou prejuízo ao contraditório.

6. O julgamento antecipado é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal diante da clareza das provas documentais e pericial.

7. O laudo pericial confirma a existência de lesões corporais relacionadas ao fato, afastando a alegação de que seriam exclusivamente pretéritas.

8. A responsabilidade civil subjetiva resta configurada, com presença de conduta, dano, nexo causal e culpa.

9. A alegação de agressões mútuas não se comprova, e eventual ofensa verbal não justifica reação física, caracterizando excesso e ato ilícito.

10. A agressão física não se legitima como resposta a ofensa verbal, por ausência de proporcionalidade e dos requisitos da legítima defesa.

11. O dano moral decorrente de agressão física é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo adicional.

12. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

13. A condição de pessoa com deficiência da vítima agrava a reprovabilidade da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A agressão física configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A ofensa verbal não legitima reação física, por ausência de proporcionalidade e de legítima defesa. 3. O julgamento antecipado é válido quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do julgador. 4. A repetição de prova já constante dos autos não caracteriza violação ao contraditório. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 319, 355, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 14, 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando que a prova documental e o vídeo era suficiente e que eventual ofensa verbal prévia não justificaria a agressão física.

Inconformado, o reclamado recorre, suscitando preliminares de inépcia da inicial e cerceamento de defesa por
error in procedendo
(julgamento antecipado sem oitiva de testemunhas e juntada de vídeo na fase de impugnação). No mérito, alega ocorrência de agressões mútuas iniciadas por ofensas homofóbicas ("bichona") e aponta que o laudo pericial atestou lesões antigas ("verde-amareladas"), pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a revogação da justiça gratuita concedida ao recorrente e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

De início, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

No tocante às preliminares,
não prospera a alegação de inépcia da petição inicial
. A petição inicial descreve de forma clara os fatos, o dano e a conduta imputada ao requerido, preenchendo os requisitos do art. 14 da Lei nº 9.099/95 e do art. 319 do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Também não se verifica cerceamento de defesa.
A defesa arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a oitiva de testemunhas e que o autor juntou prova (vídeo) em sede de impugnação, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestação.

Primeiramente, no que tange ao vídeo anexado com a impugnação à contestação, verifica-se que
a mídia apresentada é idêntica àquela já juntada pelo próprio autor em sua petição inicial
. Portanto, não se trata de prova nova ou surpresa, pois o requerido já possuía total ciência do seu conteúdo desde a citação e teve a oportunidade de se manifestar plenamente sobre ele quando da apresentação de sua contestação. Inexiste, assim, qualquer violação ao princípio do contraditório, à não surpresa ou prejuízo processual ao reclamado que justifique a anulação do feito.

Em segundo lugar, quanto ao julgamento antecipado da lide, o juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a dilação probatória quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento (art. 355, I, do CPC). A dinâmica dos fatos foi devidamente capturada em vídeo documental, tornando despicienda a oitiva de testemunhas.

A alegação do recorrente de que a prova oral seria necessária para demonstrar que o laudo da POLITEC apenas atesta lesões pretéritas cai por terra diante da simples leitura do documento oficial. Ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, o perito consignou expressamente a existência de lesões corporais, respondendo de forma positiva ao Quesito nº 1: ("
Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do(a) periciando(a) que possa estar relacionada ao delito em apuração? R.: sim
") e apontando como meio o instrumento contundente.

Diante de acervo documental e pericial tão elucidativo, a prova testemunhal seria inútil.
Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito. A responsabilidade civil subjetiva resta configurada, estando presentes a conduta, o dano, o nexo causal e o elemento subjetivo. A agressão física é incontroversa, sendo corroborada pelo próprio recorrente e pelo laudo pericial. As lesões corporais foram devidamente comprovadas, e o nexo causal entre a conduta e o dano é evidente.

A alegação de agressões mútuas não se sustenta. Não há prova de que o autor tenha praticado agressão física contra o recorrente. A eventual ofensa verbal, além de não comprovada de forma robusta, não autoriza reação violenta, configurando excesso e ato ilícito.

No ordenamento jurídico pátrio, a agressão verbal não autoriza, legitima ou justifica a agressão física como forma de retaliação. Falta, na conduta do recorrente, o requisito da proporcionalidade necessário para se configurar eventual legítima defesa, revelando-se nítido o excesso na conduta do ofensor, constituindo ato ilícito (art. 186 do CC).

No que se refere ao laudo pericial, este distingue claramente entre lesões recentes e antigas, sendo as primeiras compatíveis com o evento narrado. A tentativa de desqualificação integral do laudo não procede.

Ressalte-se, ainda, a condição de pessoa com deficiência do autor, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta, diante de sua maior vulnerabilidade física.

Assim, a violação à integridade física do autor caracteriza inegável ofensa a direito da personalidade. O dano moral em casos de agressão física consubstancia-se
in re ipsa
, ou seja, deriva da própria gravidade e natureza do ato ilícito perpetrado, prescindindo de prova de sofrimento adicional.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado, respeitando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da reparação civil (compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor).

Por fim, não se verifica litigância de má-fé por parte do recorrido, que apenas exerceu regularmente seu direito de ação com base em prova pericial oficial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026